Tribunal: STF
Processo: AI 754794
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-07-01
Data de publicação: 2010-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESERÇÃO: 
   AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. É pacífica a jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal no sentido de que compete à parte recorrente 
   comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do 
   recurso. Precedentes.
2. Determinação de baixa imediata dos autos à
   origem.